Tribunal: STF
Processo: Rcl 49987
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Miria Natália Moreira de Souza e outro, em 15.10.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Matozinho/MG no Processo n. 5001828-05.2021.8.13.0411, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC e na Reclamação n. 48.273-MC:



    “Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por Afrânio Ramon Alves Fraga em face de Walexandre de Paula Martins e Miria Natalia Moreira de Souza. 



    O autor alegou que adquiriu o imóvel localizado na Rua Presidente Rodrigues Alves, 602, bairro Presidente, na cidade de Matozinhos –MG, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Matozinhos–MG sob o n. 14.383, através de leilão eletrônico da Caixa Econômica Federal, ante a inadimplência do proprietário anterior do bem. Sustentou que, após regularizados os procedimentos administrativos, consolidou-se a propriedade em seu nome, contudo, foi impedido de adentrar ao imóvel pelos antigos proprietários, ora réus, que se recusaram a desocupar o imóvel. 



    Requereu liminar para determinar que os réus desocupem imóvel em prazo razoável a ser fixado por este juízo e, em caso de descumprimento da ordem de desocupação voluntária, seja fixada multa diária em valor preestabelecido, bem como seja expedido o competente mandado de imissão na posse, com oficial (...) e autorizando-se o uso de força policial para o cumprimento da ordem e ordem de arrombamento, se necessário.



    (…) Neste contexto, estando consolidada a propriedade em nome da parte autora, como bem comprova a matrícula de ID nº4977523002, a única via possível é a concessão da liminar para sua imissão na posse do imóvel.



    (…) Em outras palavras, a existência de ação anulatória pretendendo a invalidade do leilão extrajudicial não constitui impedimento para a concessão da liminar de imissão na posse, tampouco ampara o pedido de suspensão desta demanda e dos procedimentos legais dele decorrentes, porquanto inexiste prejudicialidade externa entre os feitos.



    (…) Deste modo e em cumprimento à legislação que rege o caso, DEFIRO o pedido de liminar e imito o autor Afrânio Ramon Alves Fraga na posse do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Matozinhos –MG sob o n. 14.383, do livro 2” (e-doc. 9).



    2. Os reclamantes alegam que a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 “deve ser aplicada para o caso da família dos mutuários que perderam a propriedade do imóvel em leilão que sequer foram notificados” (fl. 3).



    Argumentam que “a posse no imóvel dos Reclamantes é anterior a pandemia, logo, a liminar deve ser concedida com base na posse de força velha, dado que a posse do imóvel datada da assinatura do contrato (dezembro de 2010 – contrato em anexo)” (sic, fl. 6).



    Requerem os benefícios da gratuidade de justiça e medida liminar, para que “sejam suspensos os efeitos da decisão abusiva proferida pelo RECLAMADA 1ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE MATOZINHO ESTADO DE MINAS GERAIS (5001828-05.2021.8.13.0411) por ofensa a medida cautelar na ADPF 828 e Rcl 48273 MC” (fl. 8).



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação, para ser cassada a decisão reclamada. 



    3. Em 25.10.2021, requisitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 13).



    4. Em 3.11.2021, a autoridade reclamada informou:



    “Tramitam perante este juízo os autos de nº 5001828- 05.2021.8.13.0411, Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Afrânio Ramon Alves Fraga em face dos reclamantes, Walexandre de Paula Martins e Miria Natália Moreira de Souza. 



    Nos referidos autos, em 10/08/2021, foi concedida liminar de imissão na posse em favor do requerente, conforme decisão de 1D. 5082823138, que segue anexa. 



    Cumpre ressaltar que a referida decisão determinou que os reclamantes desocupassem o imóvel objeto da ação, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada. 



    Os requeridos foram devidamente citados/intimados da referida decisão, cujo mandado foi juntado aos autos no dia 31 /08/2021, sendo que, em 29/09/2021, o sistema PJE registrou o decurso de prazo para manifestação.



    A teor do disposto no art.988, § 5°, 1 do CPC, ressalto que da referida decisão não houve interposição de recurso pelos ora reclamantes, tornando-a estável” (e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a desocupação do imóvel na espécie, a Primeira Vara Cível de Matozinho/MG teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC e na Reclamação n. 48.273-MC.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    O quadro apresentado nesta reclamação constitucional não parece se submeter ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC .



    Não se explicita, na peça inicial da reclamação, a identidade de elementos de fato e de direito que acoplaria o que decidido pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Matozinho-MG e o que exarado pelo Ministro Relator daquela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    9. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021).



    Tem-se da leitura mesma daquela decisão, tida como descumprida na alegação apresentada pelos reclamantes, que a base e a finalidade nela vislumbradas são a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, podem conduzir à situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica das pessoas deslocadas da condição em que estão.



    Nada se apresenta nos autos – na peça inicial da reclamação ou nas informações prestadas pela autoridade reclamada – a demonstrar estarem, no caso, na situação de vulnerabilidade sócio-economica, jurídica e social os reclamantes.



    Sem esse elemento comprovado, o quadro é diverso daquele que levaria a cogitar de análise de outros elementos de identificação do decidido no julgado paradigma. Ademais, a autoridade judicial reclamada afirma haver prazos e recursos para os quais citados ou intimados os reclamantes no processo na origem, não tendo havido resposta ao que deliberado e sobre o qual poderiam os agora reclamantes se pronunciar, o que não foi providenciado.



    Reclamação não é substituto de recurso próprio, no qual se discutem direitos e eventuais desatenções a interesses legítimos de partes em processos específicos.



    Não se vislumbra descompasso nem estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, a evidenciar a inviabilidade da presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 584.313, TEMA 340. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.780-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2.135-MC E ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 45.791-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO” (Rcl n. 49.075-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    11. Na presente ação, os reclamantes também invocam como paradigma de descumprimento a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 48.273-MC.



    A reclamação indicada pelos reclamantes é processo subjetivo e os efeitos da decisão nela proferida limitam-se às partes que figuraram naquela relação processual. Os reclamantes não foram parte nesse processo. 



    12. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    13. Como antes mencionado, parece que a intenção dos reclamantes é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora